Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apreciar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEI No 10.826/03, art. 14. CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023. TJDFT, Acórdão 1972487, 0730766-88.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 04/03/2025. TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.